Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-91.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000480-91.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEVAIR DOMINGOS BODONI - CPF: 902.044.331-34 (RECORRENTE), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), CAROLINA NUNES WHITAKER PENTEADO - CPF: 354.481.178-21 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 052.772.931-08 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o Autor alegou que o boleto fraudado foi emitido pela recorrente, tal fato deve ser comprovado, não sendo possível constatar apenas pelas alegações na petição inicial de que foi o preposto da recorrente quem lhe forneceu o boleto para pagamento, assim, no presente caso, ônus da prova é do consumidor, por se tratar de fato positivo, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Se o boleto foi emitido para pagamento de parcelas vencidas, sem que tenha sido demonstrada a origem da emissão deste, não há como responsabilizar Banco pelo boleto fraudado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000480-91.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Volkswagen S/A.

Recorrida(s):

Gevair Domingos Bodoni

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC, para:

a) CONDENAR o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

b) CONDENAR o reclamado a restituir o autor o valor de R$ 15.242,15 (quinze mil duzentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), de forma simples, pois não evidenciada a hipótese do parágrafo único, do art. 42 do CDC, cujo valor deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o desembolso e juros de 1% desde a citação do mesmo.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares;

O Recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade ativa do Recorrido sob o argumento de que o contrato de financiamento do veículo Renault Duster, 2013/2014, placa MKG874X, foi celebrado entre o Banco Volkswagen S.A e o Sr. João Guilherme Kurt Nass; e que o veículo foi supostamente refendido ao Recorrido, mas não tem prova de ter havido a efetiva tradição.

Alega que a emissão do boleto falso foi feita pelo financiado, João Guilherme e que os pagamentos dos boletos não foram feitos pelo Recorrido, mas sim pela sua companheira e que quem tentou realizar o estorno junto ao Mercado Pago foi o Sr. João Guilherme. Não há como estabelecer uma ligação entre o Banco Recorrente e o Recorrido, por isso este não tem legitimidade para propor a presente demanda.

Em que pese o contrato ser firmado entre o Banco Volkswagen S.A e o Sr. João Guilherme Kurt Nass, verifica-se que o Reclamante faz parte da relação de consumo, vez que é o comprador do veículo em questão, conforme contrato de compra e venda colacionado a exordial, de forma que é legitimo para figurar no polo ativo da presente demanda, uma vez que o pagamento foi realizado por ele, ou por sua companheira, e este é o interessado em resolver o litigio para tentar reaver o valor pago indevidamente.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Colendos pares.

Com relação ao pedido do Recorrente deste feito ser colocado em segredo de justiça para poder efetuar a juntada do contrato de financiamento celebrado entre o entre o Banco Volkswagen S.A e o Sr. João Guilherme Kurt Nass, não vejo a necessidade de acolher esse pedido, pois este fato não é objeto de impugnação.

No mérito o Requerido, em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, haja vista que o boleto falso foi emitido por terceiro fraudador e encaminhado por uma conta, via aplicativo WhatsApp, de forma fraudulenta, bem como que não é o beneficiário do valor pago.

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que é vendedor autônomo de veículos e que em 12/07/2021 realizou a compra de um veículo Duster Reunalt, ano 2013/2014, do Sr. João Guilherme Kurt Nass, conforme a juntada do contrato de compra e venda, todavia, o veículo era financiado e se propôs quitar o financiamento ao adquiri-lo, para que pudesse ser transferido a terceiro quando ocorresse a compra.

Aduz que acessou o site da Reclamada,
www.vwfs.com.br
e foi direcionado ao WhatsApp, com número +55 11 93412-6285, para a Central de Atendimento On-line, informando o interesse em realizar a quitação do contrato de financiamento do veículo, o qual se encontrava em aberto, no valor de R$ 14.800,00, sendo gerado o boleto e procedido com o pagamento.

Afirma que, em meados de setembro, realizou a venda do veículo, mas ao tentar efetuar a transferência foi impedido, sob a justificativa de que o veículo constava com parcelas em aberto do financiamento. Ao entrar em contato com a representante do Banco Volkswagen, ao encaminhar o comprovante de pagamento e o boleto, foi informado o desconhecimento do Banco acerca do beneficiário (Mercado Pago) do boleto quitado.

Em continuidade, buscou resolver o problema junto ao Mercado Pago, mas não logrou êxito, vez que alegaram a impossibilidade de repassar informações do beneficiário da operação por questões de segurança. Assevera que registrou boletim de ocorrência e, em razão da negativa de dar baixa no pagamento do boleto, procedeu com o pagamento das parcelas em atraso, totalizando o valor de R$ 2.361,80.

Além do pagamento das parcelas em atraso, procedeu com a quitação do contrato de financiamento, no valor de R$ 12.880,35, pois necessitava realizar a transferência do veículo ao terceiro comprador. Razão pela qual, ingressou com a presente ação.

Por sua vez, o banco Recorrente argumenta que o boleto fraudado não corresponde aos boletos de sua emissão, que o boleto não foi adquirido por meio dos canais oficias de atendimento, vez que a época sequer possuía canal de atendimento no WhatsApp, bem como aponta que no comprovante de pagamento que o beneficiário, na verdade, foi o Mercado Pago.

Pois bem. Em que pese todos os transtornos suportados pelo Recorrido, tenho que não há prova nos autos de que o Banco Recorrente possui culpa pelo evento noticiado. Ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, consta que o beneficiário é diverso da instituição financeira Recorrente, conforme se segue:

Conforme supramencionado, o nome do beneficiário contido no boleto é terceiro, restando claro que o Autor não foi diligente, nem precavido ao deixar observar o nome do beneficiário do crédito, no respectivo comprovante de pagamento.

Deste modo, se a parte Autora não diligenciou antes de efetuar o pagamento do boleto enviado por aplicativo “
whastapp
”, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso. Netse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. EMISSÃO DE BOLETO COM BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO CONTRATUAL E LIBERAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009165671, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, julgado em 13-02-2020)”

A respeito da matéria, eis o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO LOCAL DA EMISSÃO DO BOLETO – NÃO CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO –
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar
” (N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

(N.U 1012635-38.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Neste mesmo sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do banco reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

3.

Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4.

Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001412-95.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

BOLETO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(N.U 1041169-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESVIADO EM PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO C/ REPETIÇÃO DE INDEBITO C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO VIA WHATSAPP. GOLPE BOLETO FALSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, responde o fornecedor, via de regra, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação de servidos ou pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Não responderá, entretanto, o fornecedor, constituindo-se exceção, contida no inciso II do § 3º do art. 14 do CPC, se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

N.U 1020451-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Além disso, o site acessado pelo Recorrido para obter informações não corresponde ao site do Banco Recorrente, logo acessou site criado por terceiro falsário/estelionatário e não efetuou o pagamento ao banco credor e sim para terceiro, sem observar que o favorecido do boleto não era o banco credor, ou seja, e caiu no golpe do boleto fraudado.

O Recorrido é revendedor de carro, pessoa experiente, tinha condições de, com um pouco de atenção, acessar o site oficial do banco, bem como não efetuar pagamento de boleto a terceiro que não a instituição financeira credora. Assim, poderia ter sido evitado o prejuízo se tivesse acessado o site oficial do banco, pois receberia informações corretas e não cairia no chamado golpe do boleto fraudado.

Assim, entendo que não pode ser imputada à Recorrente a responsabilidade de reparar os danos sofridos pelo Reclamante, uma vez que este deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela instituição financeira, considerando que foi recebido por canal de atendimento que não corresponde ao oficial da Reclamada.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023